Tribunal: TJMT
Processo: 1007456-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por RONEY NASCIMENTO DE FRANCA contra o posicionamento inicial adotado na apreciação do Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau, a fim de garantir a manutenção do agravante na posse do imóvel.
Na referida prestação jurisdicional anotou-se que a decisão agravada proferida com base na prova produzida em audiência de justificação prévia e documentos até então coligidos aos autos, aparentemente, encontra amparo no art. 562, do CPC, nos exatos moldes abaixo transcrito:
“Visto.
Fustiga o agravante decisão de primeiro grau de jurisdição proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de Reintegração de Posse no 1040310-90.2021.8.11.0041 que, após a realização de audiência de justificação realizada nos autos, deferiuo o pedido liminar a fim de determinar a expedição do mandado de reintegração na posse da parte autora no terreno localizado a Rua 25, Quadra 08, Lote 45, no Bairro Residencial Dom Bosco, nesta Capital.
Sustenta, em síntese, (i) a inadequação da via eleita, devendo o processo ser extinto; (ii) ausência de prova da posse pelos agravados; (iii) ausência de comprovação do esbulho possessório a menos de ano e dia; (iv) que possui direito aquisição da propriedade mediante indenização, por ser possuidor de boa fé e o valor da construção supera o valor venal do terreno; (v) cerceamento de defesa.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram devidamente preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Em primeiro aspecto, temos que os limites da lide diz respeito tão somente a demonstração, por parte dos autores, do cumprimento do disposto no artigo 561, incisos I, II, III, IV, do Código de Processo Civil.
Significar dizer, na específica hipótese em comento, que o alegado direito aquisição da propriedade mediante indenização, inadequação da via eleita, cerceamento de defesa e denunciação da lide, não merece ser conhecida, por se tratar de questão relevante de mérito, cuja necessidade de dilação probatória impera, devendo tal questão ser submetida primeiramente ao juízo de origem.
Desta forma, resume o recurso, no que sobejou, somente a verificação em relação à decisão recorrida, se o autor, no conjunto probatório, comprovou os requisitos inerentes à ação em comento, delineado pelo artigo 561 e seus incisos do Código de Processo Civil e que esta prova foi analisada corretamente, nas razões de decidir, pela conspícua Juíza que subscreveu a decisão recorrida em exame recursal.
Na espécie, antes de examinar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, na forma do que determina o artigo 562 do Código de Processo Civil. Com base na prova produzida em audiência de justificação prévia, aliado aos documentos até então coligidos aos autos, foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.
Em relação a posse do autor, ora agravado, consta nos autos o título de propriedade, consubstanciado na matrícula referente à área em discussão registrada em seu nome, o que, ainda que de forma isolada não se preste a comprovação da posse, aliado aos demais elementos constantes nos autos, tal como escritura pública de compra e venda, comprovantes de pagamento de IPTU, recibos de manutenção e limpeza do terreno, depoimento de testemunhas, comprovam que a posse do imóvel manteve-se com os autores, evidenciando a condição de possuidores, sendo este considerado todo aquele que detém de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme disposto pelo artigo 1.196 do Código Civil, restando comprovada, portanto, a exteriorização da posse contemporânea ao esbulho.
Quanto ao esbulho, configurou-se através do boletim de ocorrência n. 2021.210909 de ID 69793425-origem datado de 18 de agosto de 2021.
Por outro lado, revisando todos os depoimentos colhidos (ID 82091395 e ss - origem), tenho para mim, seguindo o mesmo trilho de entendimento do magistrado que prolatou a decisão recorrida, que o deferimento da liminar se impunha. Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo; a prova deve convencer e, neste compasso de análise, não vejo qualquer motivo para modificação da decisão de primeiro grau. Escorreita se vê a decisão de piso eis que houve a perfeita identificação do direito almejado na inicial, na dicção do artigo 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil.
E, neste tipo de ação, o que se discute é posse. E, sendo esta derivada de um fato, as provas orais são de grande valia. Em termos de provas, a rigor do lá determinado, a parte comprovou os fatos através de farta documentação e de provas orais – testemunhas e depoimentos pessoais dos litigantes.
Cotejando os autos, correta a decisão, visto que, à saciedade, o autor/agravado constituiu o seu direito e, como verifiquei novamente os depoimentos registrados, aliado a documentação apresentada, tive o mesmo entendimento do douto magistrado de origem, para evitar tautologia, transcrevo-os:
“A testemunha Ivone informou que é inquilina da parte autora na Rua 25, quadra 8, lote 43, no bairro Residencial Dom Bosco, nesta Capital. Além disso, disse que a parte autora também é possuidora do lote 45, pois há 08 (oito) anos que reside nesse bairro e o autor sempre pagou alguém para realizar a limpeza dos 3 lotes (43,44 e 45), que possui.
Ademais, afirmou que há aproximadamente 8 (oito) meses começaram a edificar um muro no lote sub judice. Outrossim, respondeu que os autores cercaram o lote 45 há aproximadamente 2 anos.
A testemunha Reinaldo, contou que limpa o terreno da parte autora em meses alternados há mais de 15 (quinze) anos e, na última vez que tentou realizar a limpeza, há aproximadamente 6 ou 7 meses, foi impedido por uma pessoa.
Portanto, as provas colhidas em sede de audiência de justificação vão de encontro, a priori do que está exposto na petição inicial, de modo a corroborar na demonstração da posse pela autora e no esbulho perpetrado na área.
Ressalto, por fim, que para o deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente e, uma vez comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente caso, impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas. (...)”
Assim, de se manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que foi o prolator da decisão ora atacada que, com atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, com o contato direto e imediato com a prova oral, é o que melhor pode avaliá-la.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
I - INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
II – Comunique-se o juízo de origem.
III - Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.” (ID126075679)
Dessa forma, nada obstante os substanciosos argumentos tecidos pela parte Agravante, o CPC não mais permite a modificação do posicionamento adotado no início do litígio por meio de simples pedido de reconsideração no bojo deste Recurso:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”
Se a parte interessada reputa que a prestação jurisdicional contém vícios ou realizou interpretação equivocada do conjunto fático-probatório, deve fazer uso do recurso adequado, até porque vige no sistema processual o princípio da taxatividade e suportará as eventuais consequências caso sua pretensão se encaixa no art. 1021, §4o, ou art. 1026, §2o, ambos do CPC.
Se não bastasse isso, é defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, conforme a disposição do art. 507 do CPC.
Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO (ID 127025189).
Cumpra-se o determinado na decisão anterior (ID 126547667).
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =